Tribunal: TJSP
Processo: 2051043-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que pretende o sobrestamento do feito, sob alegação de prejudicialidade externa da presente ação com a ação declaratória correlata que busca o afastamento do débito tributário. Inadmissibilidade. Matéria já apreciada em outra decisão e que foi objeto de agravo, improvido por esta C. Câmara. Questão já afastada pelo STJ, sendo inviável tal pleito em fase de

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que pretende o sobrestamento do feito, sob alegação de prejudicialidade externa da presente ação com a ação declaratória correlata que busca o afastamento do débito tributário. Inadmissibilidade. Matéria já apreciada em outra decisão e que foi objeto de agravo, improvido por esta C. Câmara. Questão já afastada pelo STJ, sendo inviável tal pleito em fase de cumprimento de decisão transitada em julgado. Ademais, o mero julgamento favorável da outra demanda não teria o condão de automaticamente desfazer coisa julgada nestes autos. Suspensão do feito inviável. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051043-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLEURY
S.A., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2051043-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21427 2/5
Voto no 21427
Agravo de Instrumento no 2051043-44.2020.8.26.0000
Agravante: Fleury S.A
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a da Fazenda Pública de São Paulo

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante que pretende o
sobrestamento do feito, sob alegação de prejudicialidade externa
da presente ação com a ação declaratória correlata que busca o
afastamento do débito tributário. Inadmissibilidade. Matéria já
apreciada em outra decisão e que foi objeto de agravo, improvido
por esta C. Câmara. Questão já afastada pelo STJ, sendo inviável
tal pleito em fase de cumprimento de decisão transitada em
julgado. Ademais, o mero julgamento favorável da outra demanda
não teria o condão de automaticamente desfazer coisa julgada
nestes autos. Suspensão do feito inviável. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar (fls. 01/06) interposto por Fleury S.A. em
cumprimento de sentença, contra a r. decisão de fls. 40/42,
que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento formulado
pela Agravante, invocando prejudicialidade externa com a
ação no 0010725-16.2005.8.26.0053.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
a r. decisão deveria ser reformada, invocando a necessidade
deste feito ficar temporariamente sobrestado, em virtude da
prejudicialidade da presente ação com a ação declaratória
correlata, que foi ajuizada com o objetivo de afastar a
incidência do ICMS na importação de bens. Pugna pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2051043-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21427 3/5
provimento do recurso.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 208/209.
A Agravante manifestou oposição ao
julgamento virtual às fls. 212/213, requerendo o julgamento
em conjunto deste agravo com os embargos de declaração
opostos nos autos do agravo de instrumento no 2288026-
92.2019.8.26.0000.
Não foram apresentadas contrarrazões
(fls. 234).
É o relatório.
1.
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença, cuja decisão agravada indeferiu o pedido de
suspensão do cumprimento formulado pela Agravante, invocando
prejudicialidade
externa
com
a
ação
no
0010725-16.2005.8.26.0053.
Insurge-se a Agravante, argumentando
haver necessidade do sobrestamento deste feito ante sua
prejudicialidade com a ação correlata que busca o
afastamento do débito tributário.
2. Sem razão, contudo.
A rigor o presente agravo sequer
deveria ser conhecido, pois a questão da suspensão do
cumprimento já foi objeto de decisão anterior e de agravo,
já
julgado
por
esta
Câmara
(agravo
no
2288026-
92.2019.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2051043-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21427 4/5
Nesse passo, prejudicado o pleito de
julgamento conjunto deste feito com os embargos de
declaração opostos nos autos do agravo acima mencionado,
pois os dois embargos opostos naqueles autos já foram
julgados em 10/03/2020 e em 18/05/2020, como se verifica em
consulta ao sistema SAJ deste E. Tribunal de Justiça.
3. De qualquer forma, na demanda
indicada, de 2005, a Agravante discutia a incidência de ICMS
na importação de equipamentos após a EC 33/01, sendo tal
demanda julgada improcedente, em 1o e 2o graus, sendo
mantidas tais decisões pelo STJ.
Pende
recurso
extraordinário
interposto pela Agravante.
Paralelamente,
a
Fazenda
acabou
lavrando AIIM referente à diferença de multa e juros, que
foi objeto de nova ação anulatória, em 2012 (a presente
demanda), que foi julgada procedente em parte, tendo tal
decisão transitado em julgado.
Agora, em fase de cumprimento, quanto
à sucumbência e levantamento do depósito, a Agravante invoca
prejudicialidade externa da outra ação.
4. No entanto, tal questão já foi
rechaçada pelo STJ inclusive (fls. 510/511 dos autos do
agravo no 2288026-92.2019.8.26.0000), sendo absolutamente
inviável que seja acolhida tal questão, em fase de
cumprimento de decisão que transitou em julgado.
5. Note-se que se obtiver êxito da
outra demanda, caberá à Agravante interpor, se possível for,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2051043-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21427 5/5
rescisória
do
acórdão
da
presente
demanda,
para
posteriormente se cogitar de eventual repetição de valores.
O mero julgamento favorável da outra
demanda não teria o condão de automaticamente desfazer a
coisa julgada formada nestes autos.
Em consequência, inviável a suspensão
pretendida, estando, pois, correta a decisão agravada.
Isto posto, conheço e nego provimento
ao recurso, ficando integralmente mantida a r. decisão de
fls. 40/42.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator